Tribunal: TCU
Processo: 037.172/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão por meio do qual o Tribunal apreciou tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão da impugnação parcial de despesas de convênio firmado para aquisição de equipamento e material permanente para unidade de atenção especializada em saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Flavio Westin contra o Acórdão 11850/2019-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou suas contas irregulares, imputou-lhe débito e aplicou-lhe multa em razão da impugnação parcial de despesas relativas ao Convênio 793710/2013; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento ao presente recurso de reconsideração, mantendo-se inalterado o Acórdão 11850/2019-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente.